Tribunal: TJDFT
Processo: 0738737-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0738737-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO GOMES DO CARMO PEREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LEONARDO GOMES DO CARMO PEREIRA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação n.o 0734802-08.2023.8.07.0001, indeferiu a tutela provisória pleiteada para o fim de anular o ato administrativo que o eliminou do concurso de escriturário do BRB. Em suas razões recursais (ID n.o 51288179), o agravante sustenta que foi considerado inapto nos exames admissionais para o cargo de escriturário do BRB – Banco de Brasília, e que no mesmo atestado admissional afirmou que pode exercer as atividades da função do cargo, sem qualquer fator de risco. Assim sendo, interpôs ação judicial com pedido de tutela de urgência, o qual foi negado no primeiro grau. Assevera que não poderia ter sido submetido a exame psicológico, uma vez que não se trata de carreira policial ou militar e sim de um simples concurso para escriturário de nível médio. Requer a concessão da tutela de urgência para que seja reformada a r. decisão do MM. Juiz a quo, determinando a anulação do ato administrativo de eliminação do certame, com a admissão imediata e, no mérito, a confirmação da tutela. Isento do recolhimento do preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO: O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. No caso dos autos, o d. Juízo a quo indeferiu a tutela pleiteada ao fundamento, em síntese, de que tais exames são previstos em edital, in verbis: “Analisando o edital (id. 169245083), verifica-se que há previsão de que os candidatos aprovados e convocados para admissão se submeteriam a procedimentos pré-admissionais e exames médicos complementares, de caráter unicamente eliminatório. A contratação foi condicionada à classificação em todas as etapas e avaliações do concurso público, à aprovação em exames físico e mental e à apresentação dos documentos exigidos no edital (itens 21.1 e 21.2 – id. 169245083 – págs. 8 e 9). O candidato considerado inapto nos exames médicos admissionais fica excluído do concurso. (item 21.4.5).” De fato, o edital normativo do Concurso de n.o 01/CP-33, de 07 de julho de 2022, estabelece os procedimentos pré-admissionais, no subitem n.o 21, não havendo em se falar em ilegalidade nesse ponto: 21 DOS PROCEDIMENTOS PRÉ-ADMISSIONAIS 21.1 Os candidatos aprovados e convocados para a admissão realizarão procedimentos pré-admissionais e exames médicos complementares, de caráter unicamente eliminatório, em conformidade com a legislação vigente e de responsabilidade do BRB. 21.2 A contratação do candidato ficará condicionada à classificação em todas as etapas e avaliações do concurso público, à aprovação em exames físico e mental (incluindo exames laboratoriais, avaliação médica e exame clínico), sob responsabilidade do BRB, bem como à apresentação dos documentos exigidos no presente edital e/ou outros necessários à época. 21.3 O não comparecimento à apresentação convocatória para orientações de admissão, divulgada em edital de convocação, caracterizará desistência e ensejará a eliminação do candidato do concurso público. 21.4 DOS EXAMES MÉDICOS ADMISSIONAIS 21.4.1 A etapa de exames médicos admissionais consiste em avaliação da capacidade física e mental do candidato para o desempenho das atividades e atribuições do cargo objeto de provimento. 21.4.2 É parte integrante da etapa de exames médicos admissionais a realização de avaliação psicológica por meio de consulta com aplicação de testes e entrevistas, bem como de qualquer outro exame complementar, consultas ou pareceres de especialistas. 21.4.3 A etapa de exames médicos admissionais tem caráter eliminatório e é restrita ao candidato convocado para os procedimentos pré-admissionais. 21.4.4 O não comparecimento aos exames médicos admissionais agendados, sem justificativas comprovadas e dentro do prazo previsto (data e horários agendados), caracterizará desistência e ensejará a eliminação do candidato do concurso público. 21.4.5 O candidato considerado inapto nos exames médicos admissionais será excluído do concurso público. 21.4.6 O candidato declarado como pessoa com deficiência que for convocado para os exames médicos admissionais deverá submeter-se aos exames previstos no subitem 21.4.2 (avaliação da capacidade física e mental). 21.4.7 O resultado da etapa de exames médicos admissionais será expresso com a indicação de “apto” ou “inapto para o exercício das atribuições do cargo.” O atestado de saúde ocupacional foi anexado no ID n.o 169247296 PJe-1, onde consta a inaptidão do agravante para o cargo. E como bem esclarecido na decisão resistida, “o prontuário médico juntado no id. 169247297 descreve pormenorizadamente o procedimento do exame admissional do requerido, o comportamento e as respostas do autor aos questionamentos, que ensejaram na sua qualificação como inapto ao exercício das atividades plenas do cargo pleiteado”. Dessa forma, em uma análise inicial, verifica-se que o d. Magistrado a quo manifestou-se conforme as provas dos autos ao indeferir o pedido de antecipação da tutela, uma vez que o banco/agravado se utilizou do que preconiza o edital do concurso e do prontuário médico para eliminar o candidato, não havendo em se falar em qualquer ilegalidade a ser sanada nesse sentido. Ademais, a pretensão do agravante pode demandar produção de prova, como laudo ou parecer médico judicial, o que é inviável nesta via eleita. Ao que tudo indica, não há equívoco na decisão recorrida que indeferiu o pedido de antecipação de tutela na ação originária. Posto isso, INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador